Tribunal: TJSP
Processo: 1023635-04.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Pretensão de compelir a ré a arcar com o pagamento das prestações do contrato de financiamento estudantil celebrado com a instituição de ensino – Sentença

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Pretensão de compelir a ré a arcar com o pagamento das prestações do contrato de financiamento estudantil celebrado com a instituição de ensino – Sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor – Insurgência do requerente – Descabimento – Hipótese em que o autor admite o descumprimento do requisito de obtenção de nota mínima no ENADE – Ainda que o requerente tenha recebido o contrato com as condições do programa "UNIESP paga" após ter celebrado o contrato de financiamento estudantil, tal situação ocorreu poucos meses após o início do curso, tendo o requerente optado por prosseguir como aluno da ré por anos – Conduta que viola a boa-fé objetiva que deve nortear as relações privadas – Impossibilidade de o autor ser beneficiado pelo programa ao qual aderiu – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.